Tribunal: TJES
Processo: 5015061-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015061-32.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNARDO FAZIO ANTUNES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CANCELAMENTO DO PROCESSO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre processo de suspensão do direito de dirigir. O autor alega que houve decadência de aplicação de penalidade relativa às multas consideradas no PSDD 2023-GG3FR para a imposição de suspensão do direito de dirigir do autor, pois a administração pública decaiu de seu direito de punir. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais.

2. Em recurso inominado, o autor comunica que o PSDD 2023-GG3FR foi cancelado administrativamente, pugnando pela reforma da sentença, para que seja dado provimento ao pedido indenizatório. Em contrarrazões, a parte requerida pleiteia que a sentença seja mantida incólume.

3. Inicialmente, impende reconhecer perda superveniente do objeto do processo, em relação ao pedido de declaração de nulidade do PSDD. O autor reporta que o PSDD 2023-GG3FR foi cancelado administrativamente, anexando documento que confirma suas alegações (id. 17581959 - Pág. 2).

4. Assim, não subsiste utilidade na tutela pleiteada, hipótese esta de enseja a extinção do processo por ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI do CPC).

5. No que tange ao pleito indenizatório, este improcede. O TJES tem entendimento firme no sentido de que “A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima” (TJES - APL: 00014790320178080012, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/10/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2018).

7. No presente caso, o autor sequer se ocupa de especificar como a proibição de dirigir infringe seus direitos da personalidade e acarreta-lhe dor moral digna de reparação. O dano moral depende da existência de dor, sofrimento, humilhação e abalo psicológico que, fugindo à normalidade, seja capaz de interferir no equilíbrio emocional da pessoa, não demonstrados no presente caso.

8. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado no que toca ao pleito de cancelar o PSDD 2023-GG3FR. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida em seu favor.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)